Tribunal: STF
Processo: ARE 1545396
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILEGALIDADE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. NULIDADE CONSTATADA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. POSSIBILIDADE. 



    1. A notícia anônima de fato criminoso depende de lastro mínimo e não apenas o registro, puro e simples, de sua ocorrência a posteriori, depois da ação policial realizada. 



    2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, é necessária a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias. 



    3. In casu, constata-se que a abordagem policial decorreu de informações anônimas a respeito da suposta pratica de tráfico de entorpecentes no interior de um imóvel, oportunidade que foram recebidos pelo próprio paciente, que estaria com forte odor de substância ilícita e, após entrevista informal, teria confirmado a veracidade das notícias e permitido a entrada dos agentes, contudo, não foi apresentada justificativa ou fundadas razões que autorizassem o ingresso na residência do paciente, tampouco, houve comprovação de anuência para tanto, impondo-se, assim, a necessidade do reconhecimento da nulidade das provas colhidas, pois são fruto de busca ilegal, sendo de rigor o trancamento processo-crime nele lastreado, por ausência de justa causa. 



    ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.”



    Nas razões do recurso extraordinário sustenta a violação do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República. 



    Rebate a necessidade de revolvimento fático-probatório. Assevera que “o apelo extraordinário não discute fatos ou provas, mas sim a apreciação de teses jurídicas à luz da jurisprudência superior firmada sobre a matéria, bem como das premissas fáticas expressamente consignadas no acórdão”.



    Aduz que “a conclusão a que chegou o Sodalício goiano é equivocada e divorcia-se da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, segundo a qual o trancamento da ação penal via writ é providência judicial de exceção, admissível somente quando a atipicidade do fato, a ausência de indícios da autoria e materialidade delitiva ou a extinção da punibilidade emergem induvidosamente dos autos, sem necessidade de aprofundado exame valorativo do conjunto fático-probatório”. 



    Requer seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso extraordinário do MPGO deve ser admitido.  Não se trata de reexame de provas ou de matéria infraconstitucional. O debate do presente recurso se limita a definir o alcance do artigo 5º, inciso LXVIII, da CF.



    A controvérsia constitucional envolve, portanto, a possibilidade de trancamento da ação penal em sede de habeas corpus.



    Conheço do agravo e dou provimento para que o recurso seja apreciado.



    A causa está madura e portanto deve ser apreciado o mérito do recurso extraordinário.



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a existência de precedentes firmados autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: ARE 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012; RE 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012; e RE 1.215.332-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2020, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. ESTADO DE SÃO PAULO. VALIDADE DA LEI LOCAL A PARTIR DA LC 114/2002. DECISÃO DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Inicialmente cabe destacar que a o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concedeu ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude dos elementos de provas obtidos pela busca domiciliar do paciente, bem como dos demais que dela decorreram e, consequentemente, determinar o trancamento da Ação Penal de nº 5493936-35.2021.8.09.0011, por ausência de justa causa.



    A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de “a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; ( b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou ( c ) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023); “’o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    Saliente-se, nesse ponto, que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige profundo exame do contexto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 



    No caso em análise, sequer houve audiência de instrução e julgamento, de forma que as teses acusatórias e defensivas ainda não foram analisadas de forma aprofundada pelo juízo de origem. 



    Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal, devendo as teses defensivas ser melhor analisadas ao longo da instrução processual, que é o momento apropriado para se fazer prova dos fatos. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito defensivo para o trancamento da ação penal em sede de habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS. ARTIGOS 139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento do processo penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 215.407-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 6/10/2022; HC 207.269-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/5/2022. 



    2. In casu, foi recebida a queixa-crime proposta em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, c/c art. 141, III, do Código Penal. 



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O writ não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



     5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 247059-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa. Precedentes. 



    2. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 



    3. A análise minuciosa para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à atipicidade da conduta, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    4. Inviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta do Paciente, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 246695-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024)”



    Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que ’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); 



    Ao lado disso, o Tribunal de Justiça estadual, ao acolher a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, reputou que (evento 7, fls. 3-10):



    “(...)



    Da invasão domiciliar sem justa causa e, de conseguinte, trancamento d a Ação Penal. 



    É corrente o entendimento em nossos Tribunais de que o trancamento de processo-crime, por meio do Habeas Corpus, é medida excepcional, somente cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de Autoria ou de prova sobre a materialidade do Delito.



    De fato, o trancamento é possível apenas quando a ilegalidade seja identificável de plano, sem esforço interpretativo que demande maior incursão no conjunto fático probatório dos autos, inexistindo qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à Acusação Penal.



    (...)



    A partir de tais premissas e, adentrando-se ao objeto do presente habeas corpus, percebe-se, de plano, que o processo-crime merece ser trancado, porque as provas e elementos de informação que dão subsídio à notícia são plenamente nulas, visto que originadas de ação ilícita, vale dizer, produzidas ao arrepio das garantias constitucionais mínimas.



    Após detida análise dos autos, notadamente pelos depoimentos prestados em sede policial, percebe-se que, em momento algum, houve a descrição de elementos fáticos concretos e objetivos capazes de legitimar eventual abordagem do Paciente CAUÃ BRAGA DE SOUZA e, posteriormente, adentramento em sua residência.



    Extrai-se, da narrativa dos Policiais Militares no Auto de Prisão em Flagrante:



    […] Que o depoente é Policial Militar e estava de serviço na data de hoje, junto a equipe Giro Alfa, quando após receber denúncia anônima sobre suposto crime de tráfico de drogas que estaria ocorrendo em uma residência situada na Avenida Papa João Paulo I, quadra 02, lote 15, setor Expansul, a equipe se deslocou até o local indicado, onde foi recebida por CAUÃ; que o mesmo exalava forte odor da substância entorpecente conhecida por Maconha e, ao ser questionado acerca da veracidade da denúncia recebida, o mesmo afirmou realmente vendia maconha e que tinha porções da droga em seu quarto, que era onde, segundo ele, preparava (dividia e embalava) a mesma para comércio; Que Cauã autorizou a entrada dos policiais em sua residência e, ao entrarem, o depoente e seus colegas se depararam com o adolescente Samuel nos fundos da casa, que disse que estava ali ajudando Cauã a embalar a droga para comercialização; Que, durante busca domiciliar, foram encontradas, em uma sacola em cima da cômoda no quarto de Cauã, algumas porções de Maconha, sendo parte delas acondicionadas, em embalagens plásticas, tipo ziplock e ainda, na carteira de Cauã, foi encontrada a quantia de cento e quarenta e dois reais, cujo autuado disse ser proveniente da comercialização da droga; Quem diante dos fatos, o depoente e demais integrantes da equipe conduziram o autuado Caua, bem como os objetos apreendidos em sua residência. (Policial Militar Condutor Sebastião Eduardo Reis Nunes (ev. 01, fl. 5/6).



    Em idêntico sentido, no sistema “copia e cola”, os termos do depoimento do Policial Militar Brener Francisco Couto, que também participou da ocorrência que resultou na prisão em flagrante do Paciente (ev. 01, fl. 09, dos Autos principais).



    Por sua vez, o adolescente S.J. da C., ouvido perante a Autoridade Policial, noticiou:



    […] Que apesar de saber acerca do tráfico praticado por Cauã, o depoente nunca o ajudou na comercialização da droga, nem embalando, tão pouco vendendo; Que na data de hoje o depoente estava na casa de Cauã, onde foi visitá-lo, quando policiais militares chegaram, conversaram com Cauã na porta e, em seguida, entraram, encontrando porções de drogas no interior da casa de Cauã (ev. 1, fl. 13).



    Ao cabo, efetivamente, não se tem testemunhas dos fatos, sequer dos policiais que participaram da ação, porque não trouxer sua narrativa, a partir de suas próprias perspectivas, senão um arremedo de depoimento, com a mera transcrição do relato prestado pelo condutor.



    Depois disso, os argumentos aludidos para a intervenção sobre a Liberdade do ora Paciente não se amoldam, de forma alguma, a hipótese de decantada de Flagrante Delito.



    De início a aludida notícia anônima de fato criminoso que, de tão “anônimo”, não traz elemento algum contundente e efetivo que possa justificar a ação policial, inexistindo descrição pormenorizada de fatos ou, sequer, a descrição detida do suposto autor de crime.



    Na sequência, a abordagem e, posteriori, busca domiciliar, foi procedida em razão do forte odor de substância ilícita que o suposto autor apresentava quando de sua recepção, somado, ainda, a confirmação de que tais informações recebidas pela equipe eram verdadeiras. 



    Ora, o paciente exerceu seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório em sede policial (ev. 01, fl. 15/17, dos Autos principais).



    E mesmo nesta situação, estranhamente, os agentes estatais afirmam que Cauã, além de confirmar a veracidade da denúncia, informou que teria drogas no interior do imóvel destinadas a mercância, e que, por tal motivo, os policiais adentraram em sua residência para averiguar as informações recebidas, oportunidade em que encontraram: 05 (cinco) porções de material vegetal dessecado, sem embalagem de acondicionamento, com massa líquida de 0,570kg; 13 porções de material vegetal dessecado, acondicionados em embalagem Zip Lock, com massa bruta total de 18,125g; 01 porção de material vegetal dessecado, acondicionado em plástico verde, com massa bruta de 65,889g, 02 porções de sementes, com massa bruta total de 2,762g; uma balança de precisão e a quantia em espécie de 142 (cento e quarenta e dois reais) Laudo Preliminar e Auto de Exibição e Apreensão – ev. 01, fl. 23/26 e 27.



    Todavia, não há comprovação de autorização da entrada dos policiais no domicílio do paciente, ressaltado, ainda, que o paciente fez uso do seu direito de permanecer em silêncio, maculando-se, portanto, a captura de entorpecentes e demais objetos apreendidos no interior da residência.



    É de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça fixou diretrizes para se efetuar a busca pessoal, sob pena de reconhecimento da ilegalidade do ato e consequentemente a nulidade das provas obtidas em face de tal procedimento. Confira-se:



    (...)



    Quanto ao adentramento na residência, o Supremo Tribunal Federal já pacificou a matéria, através do Recurso Extraordinário 603.616/RO (Tema 280), com Repercussão Geral reconhecida, o qual fixou a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, a situação de flagrante delito no interior do imóvel, sob pena de nulidade dos atos praticados. Confira-se o julgado:



    (...)



    Não menos diferente, o Superior Tribunal de Justiça também conferiu interpretação a respeito do tema, complementando que cabe ao Estado acusador demonstrar a justa causa para entrada forçada em domicílio, sendo certo que, deve a polícia realizar diligências prévias ou obter mandado judicial para entrada no imóvel, sob pena de acarretar a nulidade da diligência efetuada. Veja-se:



    (...)



    Impende destacar, também, que nada obstante o crime de tráfico ilícito de entorpecentes ser caracterizado como delito permanente, protraindo-se no tempo e ensejando-se a prisão em flagrante a qualquer momento, tal circunstância, por si só, não se reveste como suficiente para justificar a busca domiciliar e/ou ingresso à residência de terceiros. Isso porque, conforme já assentado pela Corte Cidadã, é indispensável a demonstração da existência de indícios mínimos de que, no momento da entrada em domicílio, haja situação de flagrante delito (STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe de 21/10/2022).



    Ora, no caso em apreço, não houve menção da existência de mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão expedido em desfavor do Acusado. Sequer, há informações que concluam pela existência de crime de tráfico ou qualquer outro no local, pois, repisa-se, quando da sua abordagem pessoal, apenas identificaram o forte odor de substância ilícita, contudo, nenhum entorpecente foi encontrado em posse do Paciente, não havendo nenhum indício de que, dentro de sua residência, haveria provas da traficância. 



    Destaca-se, ainda, que, conforme os relatos, o paciente estava dentro do seu imóvel, momento que os policiais chegaram até o local, chamaram pela figura do Paciente, tendo ele ido até a porta da casa, e por exalar forte odor de substância ilícita, restou procedida a abordagem, não sendo localizado nenhuma substância ilícita em sua posse. Na sequência, informado a respeito das denúncias de suposta traficância no imóvel, o Paciente teria permitido a entrada dos Policiais para averiguar as informações repassadas. 



    Conforme prevê o art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, a prova ilícita por violação a direito material torna-se nula e, por consequência, acarreta a inadmissibilidade de todas as que dela se originam.



    (...)



    Desta feita, o processo-crime deve ser trancado em virtude da imprestabilidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem justa causa.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    Vê-se que a Corte Estadual trancou a ação penal em virtude da imprestabilidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, sem justa causa.



    Ocorre que, conforme disposto na denúncia (evento 3, fls. 47-9):



    “(...)



    No dia 21 de setembro de 2021, às 21h33min, na Avenida Papa João Paulo I, Quadra 02, Lote 15, Setor Expansul, neste município, o denunciado Cauã Braga de Souza tinha em depósito, com o auxílio do adolescente Samuel José da Costa, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de difusão ilícita, o total de 21 (vinte e uma) porções da substância vegetal denominada “Cannabis Sativa Lineu”, vulgarmente conhecida como maconha, sendo: 05 (cinco) porções sem acondicionamento, com massa líquida de 570g (quinhentos e setenta gramas); 13 (treze) porções menores, acondicionadas em embalagem tipo zip lock, com massa bruta de 18,125g (dezoito gramas e cento e vinte e cinco miligramas); 01 (uma) poção acondicionada em plástico verde, com massa bruta de 65,889g (sessenta e cinco gramas e oitocentos e oitenta e nove miligramas); e outras 02 (duas) porções acondicionadas em embalagem tipo zip lock, com massa bruta de 2,762g (dois gramas e setecentos e sessenta e dois miligramas) – cf. Registro de Atendimento Integrado nº 21258963 às folhas 162/173 e Laudo de Perícia Criminal de Constatação de Drogas (Exame Preliminar) RG 59407/2021 às folhas 149/152 dos autos em pdf.



    2) Conforme apurado, na data dos fatos, Policiais Militares estavam em serviço, quando receberam notícia anônima dando conta de crime de tráfico de drogas que ocorria em uma residência situada na Avenida Papa João Paulo I, Quadra 02, Lote 15, Setor Expansul, nesta cidade.



    Diante disso, os Policiais Militares dirigiram-se até o endereço indicado, onde, ao chegarem, foram recebidos pelo denunciado Cauã, que exalava forte odor da substância entorpecente conhecida como maconha e, ao ser questionado acerca da veracidade da notícia por eles recebida, confessou aos Militares que realmente vendia maconha e que tinha porções da referida droga em seu quarto, que era onde, segundo ele, dividia e embalava o entorpecente para comércio.



    Com a autorização do denunciado, os Policiais Militares ingressaram na residência, onde se depararam com o adolescente Samuel José da Costa aos fundos da casa, o qual lhes disse que estava ali ajudando Cauã a embalar a droga para comercialização. 



    Em seguida, realizada busca domiciliar, os Policiais Militares realmente encontraram, em uma sacola em cima de uma cômoda disposta no quarto do denunciado, o total de 21 (vinte e uma) porções de maconha, parte delas acondicionadas em embalagens plásticas do tipo ziplock, e outras maiores ainda sem embalagem, com massa total de 656,776g (seiscentos e cinquenta e seis gramas e setecentos e setenta e seis miligramas), que Cauã ali tinha em depósito, sem autorização e desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de comércio espúrio.



    Apreenderam também, junto às drogas, 01 (uma) balança de precisão e sacos plásticos vazios tipo ziplock, comumente utilizados para o fracionamento de drogas, além da quantia de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) em espécie, encontrada na carteira do denunciado, a qual ele mesmo disse aos Militares ser proveniente da comercialização da droga.”



    No caso, portanto, há lastro probatório mínimo para processamento e julgamento da ação penal, porquanto a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP ao qualificar o agravante, expor o fato criminoso e, ao fim, imputar a autoria do delito pelo qual denunciado. 



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente:



     “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES,Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’ totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao a